Tribunal: TJDFT
Processo: 0703786-76.2023.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE COBRANÇA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VIDA INDIVIDUAL. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA GRAVE. SÍNDROME DE GUILLAN-BARRÉ. APÓLICE SEM INDICAÇÃO DAS COBERTURAS EXCLUÍDAS. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. CARACTERIZADA. DEVER DE PAGAR O PRÊMIO CONTRATO. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A relação jurídica atrai a aplicação das normas jurídicas previstas no Código de Defesa do Consumidor – CDC: as partes se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos artigos 2o e 3o do referido diploma legal.
2. Nas relações de consumo, a necessidade de observância da boa-fé objetiva é ainda mais evidente, haja vista a situação de vulnerabilidade do consumidor. Como consequência da boa-fé objetiva, a lei estabelece expressamente que é direito básico do consumidor ser informado de todas as características dos serviços prestados (art. 6o, III, e art. 31, do Código de Defesa do Consumidor - CDC). Na fase pré-contratual, as informações dirigidas ao consumidor devem ser claras e precisas. O consumidor deve entender adequadamente o objeto do contrato, quais são seus direitos e obrigações decorrentes do vínculo que irá assumir.
3. O Código de Defesa do Consumidor dispõe que: “Art. 46. Os contratos que regulam as relações de consumo não obrigarão os consumidores, se não lhes for dada a oportunidade de tomar conhecimento prévio de seu conteúdo, ou se os respectivos instrumentos forem redigidos de modo a dificultar a compreensão de seu sentido e alcance.”
4. O art. 759, do Código Civil, estabelece que a apólice do seguro será emitida com a declaração dos elementos essenciais do interesse a ser garantido e do risco. A apólice representa na prática um resumo, os principais direitos e obrigações das partes. Por esse motivo, em homenagem ao princípio da boa-fé objetiva (lealdade e transparência), é necessário que eventual exclusão securitária conste no referido documento.
5. Na apólice consta as seguintes coberturas: invalidez por acidente, morte acidental, doenças graves, morte, saf individual. Não há, na apólice, menção às doenças cobertas e nem às doenças excluídas da cobertura. Embora o réu tenha apresentado a proposta de adesão, na qual consta o rol de doenças cobertas pelo seguro, a informação está inserida de forma simples e não destacada. Ademais, não consta o rol de doenças excluídas - cláusula restritiva - o qual só está expresso nas condições gerais do contrato, que, conforme o autor, não teve conhecimento prévio. Ausente a comprovação, por parte do apelado, de que foram prestadas todas as informações necessárias, na assinatura do contrato, as restrições não possuem efeitos jurídicos, nos termos do art. 46, do CDC.
6. Em sede doutrinária, há três posições acerca do conceito e configuração do dano moral: 1) dor psíquica; 2) violação a direitos da personalidade; e 3) ofensa à cláusula geral da dignidade da pessoa humana. A posição mais adequada combina as duas primeiras correntes. Dano moral decorre de ofensa a direitos da personalidade. Todavia, entre as espécies já reconhecidas dos direitos da personalidade, está o direito à integridade psíquica (dor) cuja violação pode ocorrer de modo isolado ou cumulado com outros direitos existenciais e/ou materiais.
7. O dano moral não ocorre em todos os casos de inadimplemento contratual ou de falha na prestação do serviço, mas apenas quando existem situações excepcionais que extrapolam o simples descumprimento da avença e afetam direitos da personalidade.
8. A recusa injustificada e abusiva de indenização em contrato de seguro cuja natureza é justamente amenizar as angústias inerentes ao descobrimento da doença, aliada a falta de informações adequadas configuram ofensas ao direito da personalidade do consumidor, em especial o direito à integridade psíquica, com evidente sentimento de angústia, revolta e indignação (art. 375, do Código de Processo Civil). O autor alega, inclusive, que tentou tirar a própria vida para colocar fim ao seu sofrimento. Assim, o quadro fático indica a necessidade de compensar os danos morais.
9. A quantificação da verba compensatória, por sua vez, deve ser pautada nos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a compensação do mal injusto experimentado pela vítima. Ponderam-se o direito violado, a gravidade da lesão (extensão do dano), as circunstâncias e consequências do fato. O valor, ademais, não pode configurar enriquecimento exagerado da vítima.
10. Na hipótese, ao considerar as circunstâncias do caso concreto, o grau de reprovabilidade da conduta do réu, a extensão dos danos suportados pelo autor, a fixação do valor compensatório em R$ 5.000,00 é razoável e bem atende aos critérios e objetivos acima indicados. Ademais, tal quantia não se configura excessiva a ponto de caracterizar enriquecimento sem causa.
11. Recurso conhecido e provido.